Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

2. O embargante aduz que o julgado, ao concluir pela ocorrência da prescrição, padece de omissão quanto ao enfrentamento do art. 4o, parágrafo único e do art. 9o do Decreto 20.910/32. Sustenta que não se trata de hipótese de fruição do prazo prescricional vez que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição em razão da ausência de requerimento administrativo de pagamento da verba devida. Quanto ao reconhecimento do direito pela Administração por meio de declaração, consignou-se não se tratar de hipótese de renúncia à prescrição face à inexistência de lei específica.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.